Tribunal: STF
Processo: MS 39971
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de mandado de segurança (e-doc. 01) impetrado por REDE INOVA DROGARIAS LTDA em face do Acórdão nº 5912/2024-TCU - Primeira Câmara (e-doc. 54) que supostamente teria violado direito líquido e certo da impetrante.



    2. Dos autos emerge que o Acórdão nº 5912/2024-TCU - Primeira Câmara decorre de conclusão de tomada de contas especial (TCE) instaurada em razão do Relatório de Auditoria nº 18.970 (e-doc. 06) do Departamento Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS.



    3. Por meio do referido relatório, o Ministério da Saúde concluiu pelo cometimento de irregularidades pela impetrante quando da execução do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB (e-docs. 07 e 18).



    4. De acordo com o Parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial do Tribunal de Contas da União - TCU (e-doc. 34), a TCE foi instaurada contra o estabelecimento comercial Rede Inova Ltda. e sua sócia/representante legal, a Sra. Suzel Alexandre Costa Pinheiro, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do PFPB, “entre 15/10/2015 a 27/12/2018, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 204.716,31, em valores históricos, aos cofres do FNS” (e-doc. 34, p. 1).



    5. Naquela oportunidade, foram listadas as seguintes irregularidades:



    10. Foram constatadas, no referido Relatório, irregularidades nas dispensações e/ou na documentação comprobatória de dispensações de medicamentos do Programa Farmácia Popular do Brasil, caracterizadas por: 



    a) não apresentação das notas fiscais de aquisição, junto aos fornecedores, dos medicamentos dispensados, contrariando o disposto nos arts. 16, 21, 36 e 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016, vigente desde 28/1/2016. Evidência: constatação 619116 (peça 3, p. 6-7); 



    b) dispensação de medicamentos em nome de pessoas falecidas, contrariando o disposto nos arts. 20, 21, 36 e 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016, vigente desde 28/1/2016. Evidência: constatação 619120 (peça 3, p. 12-14); 



    c) não apresentação de cópia do cupom fiscal, cupom vinculado e/ou receitas médicas solicitados, contrariando o disposto nos arts. 20, 21, 22, 36 e 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016, vigente desde 28/1/2016. Evidência: constatação 619117 (peça 3, p. 7-9); 



    d) dispensação de medicamentos em nome de funcionários/responsáveis do estabelecimento sem a apresentação da documentação comprobatória, contrariando o disposto nos arts. 20, 21, 22, 36 e 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016, vigente desde 28/1/2016. Evidência: constatação 619119 (peça 3, p. 11-12); 



    e) apresentação de cupom fiscal, cupom vinculado e/ou receitas médicas com irregularidades, contrariando o disposto no art. 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016, vigente desde 28/1/2016. Evidência: constatação 619118 (peça 3, p. 9-11).



    (e-doc. 34, p. 2, grifo nosso)



    6. Concluindo pela existência de indícios de irregularidade na execução do programa, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial do TCU (e-doc. 34) opinou pela citação das partes envolvidas para apresentação de defesa nos autos da TCE.



    7. Assim, foram expedidos quatro mandados de citação, todos datados de 14.11.2023, tanto ao estabelecimento comercial, por meio do OFÍCIO 56635/2023-TCU/Seproc (e-doc. 38), quanto à sua representante legal, por meio do OFÍCIO 56634/2023-TCU/Seproc (e-doc. 39), do OFÍCIO 56633/2023-TCU/Seproc (e-doc. 40) e do OFÍCIO 56632/2023-TCU/Seproc (e-doc. 41).



    8. Em atenção aos mandados, foi defesa conjunta nos autos da TCE, conforme e-doc. 42.



    9. Ao fim, foi exarado o Acórdão nº 5912/2024-TCU - Primeira Câmara (e-doc. 54), por meio do qual os membros da Corte de Contas rejeitaram as alegações de defesa apresentadas por Suzel Alexandre Costa Pinheiro e pelo estabelecimento comercial Rede Inova Ltda, proferindo decisão com o seguinte teor:



    9. Acórdão: 



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil. 



    ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 



    9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Suzel Alexandre Costa Pinheiro e pelo estabelecimento comercial Rede Inova Ltda.; 



    9.2. julgar irregulares as contas de Suzel Alexandre Costa Pinheiro, com fundamento no art. 16, III, “b” e “c”, da Lei 8.443/1992, e condená-la, solidariamente à empresa Rede Inova Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor:



    (...)



    9.3. aplicar à empresa Rede Inova Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 



    9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 



    9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, em caráter excepcional, o parcelamento das dívidas em até 72 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 



    9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992; 



    9.7. enviar cópia desta deliberação a Suzel Alexandre Costa Pinheiro e à Rede Inova Ltda.;



    (...)



    (e-doc. 54, grifo nosso)



    10. Referida condenação foi comunicada por meio do OFÍCIO 34100/2024-TCU/Seproc (e-doc. 59), à Sra. Suzel Alexandre Costa Pinheiro, e à REDE INOVA LTDA, por meio do OFÍCIO 34101/2024-TCU/Seproc (e-doc. 66), ambos datados de 29.07.2024.



    11. Inconformada, a impetrante alega que, supostamente na contramão da jurisprudência desta Corte, o TCU “afastou a incidência da prescrição ressarcitória para ao final julgar irregulares as contas do autor e aplicar a sanção de devolução de valores, ou seja, reconhecendo apenas a prescrição da pretensão punitiva” (e-doc. 01, p. 13). Destaca:



    Diante do caso, resta evidente a necessidade da declaração da matéria de ordem pública referente à PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA , uma vez que entre a data dos fatos (2016 a 2018) até a instauração da tomada de contas no âmbito do TCU (2022) se passaram mais de 5 anos, logo com base nas decisões e explicação acima, comprovou que a Impetrada está sujeita aos efeitos do tempo e da jurisdição de outros órgãos da Administração Pública, e que deve ser reconhecido o caráter prescritivo da Tomada de Contas guerreada nesses autos. 



    (e-doc. 01, p. 16, grifo nosso)



    12. Reconhece que embora “o pedido de Prescrição não tenha sido abarcado na Defesa Administrativa”, por se tratar de matéria “de ordem públicas” deve ser acolhido (e-doc. 01, p. 8). Acrescenta:



    Levando em consideração a decisão acima, o prazo prescricional deve ser aplicado a partir da data dos fatos, e não da apuração como quer fazer valer a Impetrada. Revendo as datas da tomada das contas especial que somente foram processadas depois de 6 anos dos fatos, de modo que a pretensão do ressarcimento e punição da impetrante já estava prescrita, o que deve ser reconhecido por esse Supremo Tribunal. Também, a pretensão punitiva da multa arbitrada ao Impetrante também deve ser declarada indevida diante da alegada prescrição



    (...)



    Assim ambas as cominações do acórdão atacado pelo presente instrumento já se encontravam prescritas quando do início da tomada de contas pela impetradas, de modo que requer desse Douto Supremo Tribunal a decretação da prescrição, com a devida cassação dos efeitos da decisão administrativa impugnada.



     (e-doc. 01, p. 11 grifo nosso)



    13. Por fim, alega que não houve quaisquer irregularidades na aquisição dos medicamentos, verbis:



    A instauração da tomada de contas no âmbito do TCU, foi fundamentada no laboratório fabricante, e não no princípio ativo do medicamento. Em um análise nas notas fiscais anexada no procedimento, verifica-se que todos os medicamentos adquiridos pela farmácia, que não apresentavam o mesmo nome comercial que o Denasus utilizou para fazer a auditoria, não foram considerados. Referente as notas fiscais de aquisição, para as devidas comprovações, o Impetrante juntou os documentos anexos, quais sejam: os códigos de barra auditados, planilha com as chaves de acesso e quantidades dos códigos de barra auditados e planilha com as chaves de acesso e quantidades dos códigos intercambiáveis A Impetrante, comprova, dessa forma, que mais de 90% das aquisições foram comprovadas e não consideradas pelo DENASUS, demonstrando a falha por eles cometida em não analisar os documentos encaminhados. Cabe salientar, que nos anexos, há o demonstrativo com as notas fiscais de aquisição encaminhadas para o DENASUS, comprovando a aquisição dos medicamentos que foram dispensados pelo PFPB.



    (...)



    Por todo o exposto, a Impetrante requer aos Nobres Ministros que seja reconhecido a boa-fé para que não lhe seja cobrado qualquer diferença, e se tiver que seja autorizado o parcelamento na forma do da Lei n.º 14.689, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023, com a possibilidade de pagamento em 120 parcelas, pelo princípio da Boa-fé e da Legalidade. 



    (e-doc. 01, p. 18, grifo nosso)



    14. Assim, requer, liminarmente, que sejam suspensos “os efeitos do julgamento da Tomada de Contas nº 029.019/2022-2 do TCU, notadamente estendendo a suspensão aos Acórdãos [sic] nº 5912/2024 do TCU” até o julgamento final deste writ (e-doc. 01, p. 19).



    15. No mérito, roga pela concessão da segurança para confirmar a liminar requerida “anulando-se o julgamento da Tomada de Contas nº 029.019/2022-2 do TCU e reconhecendo a ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória do TCU no âmbito desta Tomada de Contas, afastando eventuais débitos relacionados à Tomada de Contas Especial citada e retirada definitiva da Lista de responsáveis com contas julgadas irregulares” (e-doc. 01, p. 20). 



    16. Formula, ainda, os seguintes pedidos subsidiários, verbis:



    e) Reconhecer a boa-fé da Impetrante para que não lhe seja cobrado qualquer diferença, e se tiver que seja autorizado o parcelamento na forma do da Lei n.º 14.689, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023, com a possibilidade de pagamento em 120 parcelas, pelo princípio da Boa-fé e da Legalidade. 



    f) Caso seja reconhecido qualquer valor devido, que seja deferido o fracionamento dos valores a serem restituídos em quantidade não inferior a 120 (cento e vinte) parcelas, dando chance, dessa forma, do efetivo adimplemento dos valores a serem restituídos por parte dos requeridos;



    (e-doc. 01, p. 20, grifo nosso)



    É o Relatório. DECIDO.



    17. Inicialmente, reputo obedecido o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, na medida em que, mesmo entre a data em que proferido o ato coator (29.07.2024) e a data de recebimento da inicial (21.10.2024), é observado o período de 120 dias. Demais disso, a impetrante alega ter tomado ciência dos termos do Acórdão nº 5912/2024 - TCU - Primeira Câmara apenas em 15.08.2024 (e-doc. 01, p. 2).



    18. No que tange ao pedido liminar para suspender “os efeitos do julgamento da Tomada de Contas nº 029.019/2022-2 do TCU, notadamente estendendo a suspensão aos Acórdãos [sic] nº 5912/2024 do TCU” até o julgamento final deste writ (e-doc. 01, p. 19), destaco que, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 300, CPC/2015, seu deferimento depende da comprovação da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo da demora, isto é, da demonstração de que a regular tramitação processual tornará ineficaz a decisão final a ser proferida.



    19. A ausência de qualquer desses requisitos já é suficiente para impedir o deferimento da liminar. 



    20. O presente writ se volta contra Acórdão do Tribunal de Contas que, em procedimento de tomada de contas especial, conclui pela responsabilidade da REDE INOVA DROGARIAS LTDA e de sua representante legal pela aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular Brasileira.



    21. Quanto à probabilidade do direito, a impetrante alega que estaria “amplamente demonstrada no que rege a Lei, Doutrina e Jurisprudência acerca do tema aqui elencado” (e-doc. 01, p. 18) e que “a Corte Suprema já delimitou que o marco da prescrição é o momento em que a corte toma ciência dos fatos sendo computado a data do fato e a ciência pelo Tribunal de Contas” (e-doc. 01, p. 14) Destaca:



    Diante do caso, resta evidente a necessidade da declaração da matéria de ordem pública referente à PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA , uma vez que entre a data dos fatos (2016 a 2018) até a instauração da tomada de contas no âmbito do TCU (2022) se passaram mais de 5 anos, logo com base nas decisões e explicação acima, comprovou que a Impetrada está sujeita aos efeitos do tempo e da jurisdição de outros órgãos da Administração Pública, e que deve ser reconhecido o caráter prescritivo da Tomada de Contas guerreada nesses autos. 



    (e-doc. 01, p. 16, grifo nosso)



    22. Quanto ao perigo de dano, argumenta que o acórdão é “dotado de exequibilidade e faz-se necessária a concessão da tutela requerida a fim de que o presente instrumento possa ser devidamente apreciado pelo douto juízo, previamente à constrição e ataque aos bens do Impetrante pela Impetrada” (e-doc. 01, p. 19).



    23. No que tange à probabilidade do direito, cabe apreciar a análise da prescrição constante do Relatório (e-doc. 56) do acórdão apontado como ato coator, verbis:



    ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO



    (...)



    28. Conforme acórdão 11219/2023-1ª Câmara (rel. ministro Benjamin Zymler), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do relatório de auditoria da AudSUS (peça 3), emitido em 20/7/2021, uma vez que, de acordo com o art. 4º, IV, do mencionado normativo, o prazo de prescrição será contado da ‘data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização realizada pelo Tribunal, pelos órgãos de controle interno ou pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade’. 



    a) notificações de cobrança, expedidas em 10/11/2021 (peça 7, p. 5-7, e peça 8, p. 5-7) e entregues em 25/11/2021 (peça 9, p. 3, e peça 10, p. 3); 



    b) despacho de instauração da TCE, emitido em 26/7/2022 (peça 15); 



    c) emissão do Relatório do Tomador de Contas Especial nº 1886/2022, em 21/8/2022 (peça 21); 



    d) autuação da Tomada de Contas Especial no âmbito do Tribunal de Contas da União, em 14/11/2022; 



    e) citações, realizadas no âmbito desta Corte de Contas, em 20/11/2023 (peças 34-37) e entregues em 24/11/2023 e 27/11/2023 (peças 38-41). 



    29. Ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo, bem como a sequência de eventos processuais indicados no item anterior, os quais têm o condão de interromper o prazo prescricional e iniciar a contagem de novo prazo, conclui-se que não houve o transcurso do prazo de cinco anos entre cada evento processual e o seguinte, não tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento. 



    Avaliação da Prescrição Intercorrente



    30. Com relação à prescrição intercorrente, a Resolução TCU nº 344/2022, estabelece que: 



    ‘Art. 8º Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    § 1° A prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos que não interfiram de modo relevante no curso das apurações. 



    § 2° As causas suspensivas e interruptivas da prescrição principal também suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente.’ 



    31. Levando-se em consideração os eventos processuais interruptivos da fluência do prazo prescricional listados no tópico anterior, assim como os demais atos que, embora não interrompam a fluência, evidenciam o regular andamento do processo, verifica-se que não houve a paralisação do processo por mais de três anos e, consequentemente, não ocorreu a prescrição intercorrente.



    (e-doc. 56, p. 4-5, grifo nosso)



    24. O acórdão reclamado considera, portanto, que o termo inicial do prazo prescricional é a data do relatório de auditoria da AudSUS, emitido em 20/7/2021, que corresponde à data do conhecimento da irregularidade ou do dano, constatados em fiscalização realizada por de controle interno da Administração Pública. Sobre esse lapso temporal, alega terem incidido causas interruptivas da prescrição, não havendo ocorrência de prescrição quinquenal nem mesmo de prescrição intercorrente.



    25. Conforme Parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial do TCU (e-doc. 34), as irregularidades cometidas durante a execução do PFPB teriam ocorrido entre 15/10/2015 e 27/12/2018. A auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS foi efetivamente concluída em 20.07.2021, conforme Relatório acostado aos autos (e-doc. 06).



    25. Contudo, tanto à reclamante quanto à sua representante legal foram encaminhados, respectivamente, o OFÍCIO Nº 15/2021/BA/SEAUD/DENASUS/MS (e-doc. 11), recebido em 24.04.2021 (e-doc. 13), e o OFÍCIO Nº 14/2021/BA/SEAUD/DENASUS/MS (e-doc. 10), recebido em 22.04.2021 (e-doc. 12). Tais ofícios tinham por finalidade oportunizar a apresentação de justificativas acerca do que estavam em apuração perante à Auditoria do DENASUS.



    26. O processo de tomada de contas especial possui duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é a etapa que ocorre no âmbito do órgão de controle interno e agrega os procedimentos compreendidos até a remessa do processo ao Tribunal de Contas, enquanto a fase externa é de natureza processual que tem início com a remessa do processo ao Tribunal de Contas e finaliza-se com o julgamento das contas (LIMA, Luiz Henrique. Controle Externo: teoria e jurisprudência para os Tribunais de Contas. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 550).



    27. Para o fim de ressarcimento ao erário, quando do julgamento do Tema 899 (RE 636886), o STF assentou que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (Tema 899). Nesse sentido, a Corte de Contas editou a Resolução-TCU nº 344, de 11 de outubro de 2022, regulamentando o prazo de prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.



    28. O art. 4º da Resolução TCU nº 334/2022 assim estabelece quanto aos termos iniciais:



    Art. 4° O prazo de prescrição será contado:



    I - da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas;



    II - da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial;



    III - do recebimento da denúncia ou da representação pelo Tribunal ou pelos órgãos de controle interno, quanto às apurações decorrentes de processos dessas naturezas;



    IV - da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização realizada pelo Tribunal, pelos órgãos de controle interno ou pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade;



    V - do dia em que tiver cessado a permanência ou a continuidade, no caso de irregularidade permanente ou continuada.



    (grifo nosso)  



    29. Em juízo de cognição sumária, as despeito das irregularidades terem ocorrido entre 15/10/2015 e 27/12/2018, conforme Parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial do TCU (e-doc. 34), o efetivo conhecimento acerca da aplicação irregular de recursos públicos somente se deu 20.07.2021, com a conclusão do Relatório de Auditoria do DENASUS (e-doc. 06), sendo essa data o termo inicial para contagem do prazo prescricional.



    30. Mesmo que não se admitisse a incidência de marcos interruptivos desse prazo prescricional, a aplicação de penalidade e de multa aos investigados na Tomada de Contas Especial poderia ocorrer até 20.07.2026.



    31. Contudo, neste caso, em 14.11.2023, foram expedidos mandados de citação1 para apresentação de defesa em sede de tomada de contas especial no âmbito do TCU, o que demarca a ocorrência de causa interruptiva da prescrição.



    32. Desse modo, de 20.07.2021 – data do efetivo conhecimento, pela Administração, da irregularidade passível de imputação à impetrante – até 14.11.2023 – data da citação do impetrante nos autos da Tomada de Contas Especial perante o TCU e na qual incidiu a causa de interrupção da prescrição quinquenal –, verifica-se o transcurso de lapso temporal inferior a 5 anos, de modo que não restou caracterizada, quanto à parte impetrante, a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU.



    33. No que tange à alegação de regularidade na aquisição de medicamentos, realço que tal aferição não é passível de deslinde em sede de mandado de segurança haja vista a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas nesta via processual (nesse sentido: RMS 37643 AgR, RMS 26274 AgR e RMS 38004 AgR).



    34. À vista do exposto, entendo não ter sido provada a probabilidade do direito, razão pela indefiro o pedido liminar.



    35. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência ao órgão de representação judicial do Tribunal de Contas da União, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.



    36. Após, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/09).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Foram expedidos quatro mandados de citação, todos datados de 14.11.2023, tanto ao estabelecimento comercial, por meio do OFÍCIO 56635/2023-TCU/Seproc (e-doc. 38), quanto à sua representante legal, por meio do OFÍCIO 56634/2023-TCU/Seproc (e-doc. 39), do OFÍCIO 56633/2023-TCU/Seproc (e-doc. 40) e do OFÍCIO 56632/2023-TCU/Seproc (e-doc. 41).